Tribunal: TJSP
Processo: 1021737-54.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-03
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
Apelações. "Ação de devolução de débitos c.c. pedido de indenização por danos morais com pedido liminar". Sentença de procedência. Recurso do autor. Desistência homologada. Recurso dos réus. Legitimidade para figurarem no polo passivo. Transações impugnadas na conta corrente do autor. Inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6o do CDC que se aplica in casu. Verossimilhança das alegações

Ementa:
Apelações. "Ação de devolução de débitos c.c. pedido de indenização por danos morais com pedido liminar". Sentença de procedência. Recurso do autor. Desistência homologada. Recurso dos réus. Legitimidade para figurarem no polo passivo. Transações impugnadas na conta corrente do autor. Inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6o do CDC que se aplica in casu. Verossimilhança das alegações autorais e provas mínimas do alegado. Autor que procurou imediatamente a agência bancária ao perceber que seu cartão foi bloqueado. Gerente do banco que admite em gravação que o cartão do autor foi bloqueado em razão de indícios de fraude. Foram realizadas 9 (nove) compras sucessivas, em valores elevados em menos de 1 (um) minuto de diferença entre elas. Gastos destoantes do perfil de consumo do correntista. Fraude constatada pelo banco tardiamente. Falha no sistema de segurança da instituição financeira. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Inteligência do Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR e Súmula no 479, ambos do E. STJ. Dever de devolver os valores descontados indevidamente da conta bancária do autor. Dever de indenizar. Teoria do Desvio Produtivo. Dano moral configurado. "Quantum" indenizatório. Fixação com observância dos critérios de prudência e razoabilidade. Sentença mantida. Recursos dos réus desprovidos, com readequação da verba honorária.